Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749203-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: CARLA BETINI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de condenação em danos materiais e morais (ID. 54563091). Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão de ID 56676545, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a determinação de intimação da parte recorrente para recolher o preparo dentro do prazo concedido. Esse ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 12/03/2024 e publicado em 13/03/2024. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do recorrente, conforme certificado no ID. 56989787. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso inominado é deserto; razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito